Tribunal: TJES
Processo: 0000611-39.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-39.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIANA DISCHER BELMIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença de fls. 112/114 (p. 57/61 do arquivo digital), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES que, nos autos da Ação de Reparação de Danos, condenou a requerida, ora recorrente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação da sentença e juros de mora desde a citação.

Nas razões recursais de fls. 116/120 (p. 65/73 do arquivo digital), alega a recorrente, em resumo, a que a suspensão do fornecimento de energia elétrica trata-se de exercício regular de um direito, legalmente reconhecido, conduta plenamente justificada pela necessidade do pagamento da contraprestação.

Assevera, ainda, a ausência de comprovação do alegado pela parte apelada de falha na prestação de serviços da EDP, bem como de consequência danosa.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, com a consequente improcedência de todos os pedidos autorais e, na remota hipótese de manutenção do julgado, requer a redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas às fls.126/133 (p. 85/99 do arquivo digital), pleiteando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença de fls. 112/114 (p. 57/61 do arquivo digital), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES que, nos autos da Ação de Reparação de Danos, condenou a requerida, ora recorrente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação da sentença e juros de mora desde a citação.

Nas razões recursais de fls. 116/120 (p. 65/73 - do arquivo digital), alega a recorrente, em resumo, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica trata-se de exercício regular de um direito, legalmente reconhecido, conduta plenamente justificada pela necessidade do pagamento da contraprestação.

Assevera, ainda, a ausência de comprovação do alegado pela parte apelada de falha na prestação de serviços da EDP, bem como de consequência danosa.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, com a consequente improcedência de todos os pedidos autorais e, na remota hipótese de manutenção do julgado, requer a redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas às fls.126/133 (p. 85/99 do arquivo digital), pleiteando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito da apelada aos danos morais fixados em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica por 72 (setenta e duas) horas.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação de reparação de danos, objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento de dano moral na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com as devidas correções.

Em suma, a tese da parte autora reside no fato de que no dia 23/12/2018, teve a energia de sua residência interrompida e mesmo entrando em contato, por diversas vezes com a requerida, o serviço somente foi restabelecido após 72 horas.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença condenando a requerida, ora recorrente,
ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

É o relatório. DECIDO.

7 –
Cabe inicialmente destacar que se tem relação de consumo, sendo, pois, aplicáveis as disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8 –
Em que pese alegar a ré que a interrupção do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da autora deu-se em razão da existência de débitos preexistentes, afirmaram as testemunhas ouvidas na Audiência de fl. 174 (vizinhos da autora) que houve a interrupção do fornecimento em toda a localidade de Rio Ponte, no período de 23/12/2018 à 27/12/2018.

9 –
Por sua vez, não comprova a ré que tentou resolver o problema da autora, tendo apenas juntado uma “tela de computador” (fl. 28), que supostamente indica a existência de débito referente à fatura com vencimento em 13/12/2018.

10 –
E mesmo existindo esse débito com vencimento em 13/12/2018, tendo a suspensão do fornecimento de energia ocorrido em 23/12/2018, constata-se que não foi respeitado o art.173, “b”, da Resolução ANEEL 414/2010 (aplicável à época), qual seja, a obrigatoriedade de prévia notificação do consumidor com antecedência mínima de 15 dias.

11 –
Além disso, a Resolução 414 da ANEEL estabelece que não se caracteriza como descontinuidade do serviço:
i)
a interrupção em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou,
ii)
o caso fortuito ou de força maior, ou, ainda,
iii)
quando vier precedida de notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança, em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade.

12 –
E não logrou êxito a ré em comprovar que a interrupção foi decorrente de uma dessas três excludentes, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

13 –
Também

não se mostra razoável que a reparação de vício de um serviço tido como essencial alcance aproximadamente 5 dias! Especialmente em razão do que estipula o art. 176, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (prazo de 48 horas para religação em área rural).

14 –
Nesse passo, restou comprovada a falha da prestação dos serviços prestados pela ré, impondo, pois, a reparação dos danos sofridos.

15 –
Firmado está, pois, o nexo etiológico entre a conduta da requerida e os danos experimentados pela autora, restando definir o quantum a ser despendido a título de reparação, devendo levar-se em consideração fatores como a extensão do dano, a situação econômica das partes, bem como a inserção social da ofendida.

16 –
Importa então assentar que a natureza jurídica da reparação por dano moral possui caráter dúplice, cumprindo, de um lado, compensar o dano sofrido mediante pagamento de determinada quantia pecuniária e, por outro, servir de sanção a ser imposta ao ofensor, como forma de demonstrar a reprovação da conduta praticada.

17 –
Deve, ademais, o valor a ser arbitrado obedecer aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os critérios já especificados, cuidando-se para que não seja ínfimo ao ponto de não cumprir a finalidade pedagógica e não vultuoso a ponto de significar enriquecimento sem causa da autora.

18 –
Na situação sob análise, tem-se por justa a fixação do valor referente a reparação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

19–
Ante ao exposto, impõe-se CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

20 –
Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

21 –
Publicar. Registar. Intimar. Oportunamente, ARQUIVAR, observadas as formalidades normativas pertinentes.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

No caso em apreço, o primeiro ponto que merece destaque cinge-se na ausência de justificativa para a suspensão do fornecimento tendo como base a suposta existência de débito.

Conforme consta nos autos, o suposto débito seria relativo a conta com vencimento na data de 13/12/2018, sendo que a interrupção do serviço se deu em 23/12/2018, sem nenhuma notificação prévia que autorizasse a descontinuidade do serviço essencial.

Destaco que
a própria resolução nº 414/2010, da ANEEL (aplicável à época), confirma a exigência de notificação antes do corte de energia, conforme art. 171. A referida resolução ainda determina que a concessionária de energia deve observar o prazo de 15 dias, nos casos de inadimplemento, senão vejamos:

Art. 173 - Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na Seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I - a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na própria fatura, com antecedência mínima de:

a) (...).

b)
15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento
.

Assim, afastada a tese da recorrente de regular exercício do direito, pois ainda que a fosse o caso de inadimplência da consumidora, a recorrente não observou os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A respeito do presente tema, segue a orientação atual deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
– DANO MORAL – PRESUMIDO – DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para a suspensão do serviço de energia elétrica, ainda que decorrente da inadimplência do consumidor, é imprescindível a prévia notificação, conforme art. 172 e 173 da ANEEL
. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA). 3. Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) condizente com o que vem sendo aplicado por este Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 15/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000423-46.2019.8.08.0017. Desembargador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
CORTE EM FERIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I
- Conforme consolidado na jurisprudência, “é possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio”. (REsp n. 1.342.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017)
. II- No particular, tal como fundamentado pela julgadora a quo, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela apelada, principalmente no que concerne a ausência de registro no sistema do acordo entabulado entre as partes e do vencimento da parcela nº 001/024 em 30/06/2022, no valor de R$ 136,30, conforme ids 5216065 e 5216068. Destarte, com o vencimento da primeira parcela do acordo em 30/06/2022, afigurava-se injustificado o corte do fornecimento de energia no dia 29/06/2022. III- Ademais, a apelada demonstrou o pagamento da primeira parcela de R$ 136,30 na data convencionada de 30/06/2022 e não foi comprovado pela apelante o aviso prévio do corte no fornecimento de energia elétrica. IV- Igualmente, não há suficiente prova de que a apelada tenha procedido a “autoreligação”. V- Sobreleva ainda a constatação pela julgadora a quo de que a apelante realizou a suspensão do fornecimento de energia em feriado municipal, impossibilitando que a apelada buscasse uma solução de forma breve, ao arrepio do art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. VI-
Desse modo, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia, resta patente o dano moral
. VII- Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. VIII- Recurso improvido (TJES. Data: 06/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000719-37.2022.8.08.0062. Desembargador:FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Confira-se, ainda, os julgados dos demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DÍVIDA - SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL PRESUMIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não age em seu exercício regular de direito a concessionária de serviço público que interrompe o fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação do consumidor e sem existência de dívidas, o que enseja a condenação por indenização por dano moral.

2. É inegável que o corte de energia, serviço essencial cuja continuidade é assegurada pela Constituição Federal, gera transtornos que repercutem na esfera subjetiva do consumidor, assim presumido o abalo moral sofrido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.466533-5/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª C MARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021).

ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão indenizatória de dano moral julgada procedente – Caso em que ficou demonstrado que a suspensão do fornecimento da energia elétrica ocorreu três dias depois do vencimento da fatura sem prévia notificação do consumidor para regularização do débito – Dano moral corretamente reconhecido – Indenização fixada em R$ 3.000,00 que não comporta majoração – Termo inicial dos juros de mora a partir da citação, a termo do disposto no artigo 405, do CC, dado que se cuida de ilícito contratual – Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade, na forma do parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Fixação em R$ 1.000,00 - Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1002116-41.2023.8.26.0006; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024).

Outrossim, observo ainda que a recorrente não demonstrou que a descontinuidade no fornecimento de energia elétrica tenha se dado em decorrência das condições climáticas, nos termos da Resolução supramencionada.

Nesse cenário, não comprovando a concessionária apelante a prévia notificação da autora apelada para pagamento de suposto débito, nem mesmo possível causa excludente de descontinuidade do serviço descrita na Resolução nº
414/2010 da ANEEL,
de fato, ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica.

Por fim, destaco que a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido, sendo preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

No caso em tela, após analisar os autos, constato que o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual o dano moral fixado pelo juízo a quo deve ser mantido, observando ainda o patamar que vem sendo fixado por este Sodalício, conforme julgados supramencionados.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter na íntegra a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO ESSENCIAL.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – AUSENTE QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE
DE DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO JUSTIFICÁVEL E COMPROVADA.
DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito da apelada aos danos morais fixados em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica por 72 (setenta e duas) horas.

2.
O primeiro ponto que merece destaque cinge-se na ausência de justificativa para a suspensão do fornecimento tendo como base a suposta existência de débito. Conforme consta nos autos, o suposto débito seria relativo a conta com vencimento na data de 13/12/2018, sendo que a interrupção do serviço se deu em 23/12/2018, sem nenhuma notificação prévia que autorizasse a descontinuidade do serviço essencial.

3.
A
própria resolução nº 414/2010, da ANEEL (aplicável à época), confirma a exigência de notificação antes do corte de energia, conforme art. 171. A referida resolução ainda determina que a concessionária de energia deve observar o prazo de 15 dias, nos casos de inadimplemento.

4.
Assim, afastada a tese da recorrente de regular exercício do direito, pois ainda que a fosse o caso de inadimplência da consumidora, a recorrente não observou os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

Outrossim, a recorrente não demonstrou que a descontinuidade no fornecimento de energia elétrica tenha se dado em decorrência das condições climáticas, nos termos da Resolução pertinente.

6.
A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido, sendo preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

7.
No caso em tela, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual o dano moral fixado pelo juízo a quo deve ser mantido.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.